Tribunal: TJSP
Processo: 2013931-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000108063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013931-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
ESTACIONAMENTO PARK 1111 EIRELI, é agravado SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013931-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2013931-41.2020.8.26.0000
Agravante: Estacionamento Park 1111 Eireli
Agravado: Secretário de Desenvolvimento Econômico do Município
Interessados: Município de Guarujá e Ministério Público do Estado de São
Paulo
Comarca: Guarujá
Voto no 5618/20
VOTO N. 5618/2020
Mandado de segurança. Pretensão de obter alvará de
funcionamento para exploração de estacionamento de
veículos. Medida liminar indeferida. Ausência dos
requisitos legais pertinentes. Razoabilidade do prestígio à
presunção de legalidade do ato administrativo até a
sentença, com formação do contraditório em processo de
rito célere. Agravo de Instrumento não provido.
V I S T O S.
Contra decisão que, em mandado de segurança,
indeferiu pedido de medida liminar visando à concessão de alvará de
funcionamento para exploração de estacionamento de veículos (p.32/33) opôs a
impetrante agravo de instrumento alegando que sua pretensão tem respaldo legal
(Lei Federal no. 13.874/2019 e Resolução CGSIM no. 51) e jurisprudencial (AI no.
2286065-19.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público); afirmou que o ato
coator ofendeu Lei Federal Especifica da Liberdade Econômica, assim como o
ordenamento jurídico pátrio CF/88, Código Tributário Municipal Lei no. 38/1997,
art. 5o, inciso II, e Lei Municipal no. 156/2013 - que disciplina o Plano Diretor da
Cidade; anotou que o loteamento é cortado pela Rodovia Ariovaldo de Almeida
Viana Guarujá/Bertioga, que há muito tempo não está sendo aplicada restrição
comercial no local, uma vez que existem diversos estabelecimentos com alvarás
deferidos pela autoridade coatora, tais como: padaria, pousada, bar/lanchonetes,
hotel, lojas de roupas, etc.; asseverou há decisão do TJ/SP, em caso idêntico, no
sentido de “flexibilizar” a abertura de estabelecimento comercial, quando há
restrição do loteador e que sua atividade não causará barulho tampouco danos
ambientais, pois pretende explorar atividade voltada ao atendimento de turistas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013931-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
município; aduziu que a concessão do alvará é de rigor, com o objetivo de
preservar a impetrante de lesão a direito embasado nos fundamentos jurídicos e
fáticos mencionados, e que estão presentes os requisitos para concessão do
efeito suspensivo/ativo ao recurso; mencionou doutrina e julgados sobre a matéria.
É o relatório.
Trata-se de tutela de urgência, cognoscível
inaudita altera parte, em qualquer grau de jurisdição.
A concessão de medida liminar “não é uma
liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não
pode ser negada quando ocorrem os seus pressupostos, como também não deve
ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade” (Hely Lopes
Meirelles, Mandado de Segurança e Ação Popular, 9a Ed. RT, 1983, p. 46). A lição
continua aplicável na vigência da Lei n. 12.016 de 07.08.09.
Não se pode, à vista da regra do artigo 7o, § 1o da
Lei n. 12.016/09, negar a possibilidade de agravo contra decisão de concessão ou
de denegação de medida liminar em mandado de segurança, sem perder de vista
que os requisitos de concessão dessa medida liminar não são apenas os mesmos
da ação cautelar, relativos ao fumus boni juris e ao periculum in mora, sendo
imprescindível demonstração de plano de lesão ou ameaça a direito líquido e
certo. A medida se aproxima muito mais da tutela antecipada.
No caso concreto, os elementos de convicção
constantes dos autos não autorizam a concessão da medida liminar, que implica
concessão de salvo-conduto em relação à atividade fiscalizatória, inexistentes de
pronto razões que recomendem desconsiderar a presunção de legalidade dos atos
administrativos. Não se pode usurpar a função do executivo Municipal para
conceder alvará de funcionamento a estabelecimento que a Administração Pública
considera irregular sem antes ouvi-la, afirmando de pronto a nulidade das
exigências administrativas ou do procedimento administrativo.
Independentemente da documentação coligida,
certo é que não cabe ao Judiciário substituir o Executivo na análise da situação da
impetrante para “expedir” a licença almejada, ato eminentemente administrativo,
excedendo o controle de legalidade, mormente nessa fase processual, para efeito
de expedição de autorização que pode atentar contra a tripartição de Poderes,
sem ouvir a autoridade impetrada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013931-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Os atos administrativos gozam de presunção de
legitimidade que não de pode desprestigiar com os elementos dos autos, nesta
fase de cognição sumária. Assim, não se mostra recomendável o deferimento da
medida liminar, que pressupõe violação de direito líquido e certo, ao menos até
que se ultime a instrução em procedimento que é célere por natureza.
O indeferimento da expedição do alvará se
justifica, em princípio, pois é necessário prévio atendimento aos requisitos legais
de funcionamento exigidos pelo Município, ente sobre o qual recai a atribuição de
regular e dispor sobre o funcionamento das atividades econômicas nos limites de
seu território, nos termos da Lei 10.257/01.
De qualquer modo, a sentença não deve tardar,
em processo de rito célere por natureza, com possibilidade de execução provisória
na pendência de recurso contra eventual concessão da ordem.
Melhor, por ora, não inibir o exercício do poder-
dever de polícia administrativa, até a sentença, em que o Juízo poderá analisar a
pretensão resistida sob o crivo do contraditório, à vista das regras legais e
constitucionais aplicáveis e das situações em que serão incidentes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR